Tribunal: TJDFT
Processo: 0748908-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CINCO SEGURADOS DA MESMA FAMÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIA GESTANTE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PEDIDO INCIDENTAL.
1. É descabida a resilição unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, com número inferior a trinta beneficiários, diante da natureza atípica do contrato e da evidente vulnerabilidade dos segurados em relação à seguradora. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Se o contrato de plano de saúde coletivo for rescindido unilateralmente, a operadora de saúde deve garantir a assistência ao beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que efetuado pagamento das mensalidades. (Tema 1.082 STJ)
3. É cabível pedido de restituição de valores formulado de forma incidental, quando decorrente do deferimento da tutela provisória.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré.